Tribunal: STF
Processo: Rcl 39333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 51 E AO RE 462.636. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, §3º, da Constituição da República, 988 do Código de Processo Civil e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito – Sinal, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp nº 1.439.802, à alegação de inobservância da Súmula Vinculante nº 51 e de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE nº 462.636.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o caso dos autos cuida de execução de sentença de título já transitado em julgado, no qual deferido o reajuste de 28,86% à remuneração dos servidores do Banco Central do Brasil - Bacen, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 1993, com base nas Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993;
    (ii) a decisão no Recurso Extraordinário nº 462.636/DF transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal em 16.12.2005. Nesse processo, dado parcial provimento ao apelo extremo, com a finalidade de garantir aos servidores do Bacen o reajuste de 28,86%, declarando-se como compensáveis reajustes autorizados pela jurisprudência da Suprema Corte, os quais, segundo o reclamante, seriam apenas os adicionais constantes das Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. No ponto, articula “E quanto a estes, diga-se, é sabido que não incidiram no caso, visto que os servidores do BACEN não foram contemplados por esses diplomas legais. Matéria perceptível primo ictu oculi”;
    (iii) iniciada a execução do título judicial quanto à obrigação de fazer para imediata incorporação do reajuste à remuneração dos servidores, o Juízo de execução determinou que o Banco Central procedesse “ao reajuste de 28,86%, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias”. Então, a autarquia impugnou a decisão, tendo como principal arguição a de que o título executivo autorizava a limitação temporal à incorporação do reajuste, pois previa sua compensação com o aumento concedido aos então empregados do Bacen mediante acordo coletivo de trabalho a partir de setembro de 1993. A autarquia defendia que o aumento de 28,86% somente poderia incidir no período compreendido entre 1º de janeiro de 1993 (data inicial do aumento concedido aos servidores militares federais) e agosto de 1993 (visto que a partir de setembro/1993 foi concedido reajuste salarial aos então empregados, equalizando a diferença). De forma subsidiária, na forma autorizada pelo art. 289 do Código de Processo Civil de 1973, o Banco Central requereu, caso não fosse acolhida a limitação do reajuste a agosto de 1993, que se estabelecesse como limite temporal novembro de 1996 (data de instituição de Plano de Carreira e integração dos então empregados do Banco Central ao Regime Jurídico Único – RJU). No julgamento da referida impugnação, em 11 de dezembro de 2007, o Juízo de execução acolheu o pedido subsidiário; 
    (iv) contra essa decisão, tanto o Bacen quanto o Sindicato interpuseram agravo de instrumento. O Banco Central, em seu agravo, pediu o exame e o acolhimento do pedido principal. O Sinal, que não fosse fixado limite temporal à incorporação;
    (v) o agravo de instrumento do Sindicato deu ensejo ao acórdão do Tribunal Regional Federal recorrido por meio do Recurso Especial nº 1.439.802/DF. Nesse acórdão, dado “parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada quanto à limitação de possíveis créditos até dezembro de 1996, e determinar que a obrigação de fazer seja processada após a liquidação do crédito existente para a obrigação de pagar”;
    (vi) tanto o Sindicato quanto o Bacen opuseram embargos de declaração, porém, somente os aclaratórios do primeiro foram julgados e rejeitados. Contra esse acórdão, interpostos recursos especiais pelos dois litigantes. A autarquia alegou, em caráter principal, omissão no acórdão recorrido (alegação de error in procedendo), por ausência de especificação de quais os reajustes compensáveis com o que foi concedido judicialmente (28,86%). O Sinal, por sua vez, buscou o reconhecimento de que o reajuste só poderia ser compensado com aqueles previstos nas Leis nº 8.622 e nº 8.627, ambas de 1993, o que significaria determinar à autarquia incorporar o reajuste de 28,86% aos vencimentos dos representados (alegação de error in judicando). 
    (vii) o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da autarquia, para reconhecer a omissão no acórdão recorrido, anulando-o para que o vício fosse sanado, e julgou prejudicado o recurso especial do Sindicato. No tópico, o reclamante dessume que “o acórdão proferido pelo STJ, ao considerar prejudicado o recurso dos servidores, nem sequer analisou a questão prejudicial ao pedido do Banco Central suscitada, qual seja, a jurisprudência consolidada daquela Corte Superior, em recurso especial repetitivo (REsp 1.235.513/AL), para o exato tema da possibilidade de compensações em juízo executório do ajuste de 28,86%, segundo a qual só se compensa o que estiver efetivamente previsto no título executivo”;
    (viii) contra essa decisão, o Sindicato opôs, por duas vezes conseguintes, embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A esse respeito, o reclamante defende que “A maioria julgadora reafirmou entendimento de que não seria possível a aplicação do paradigmático REsp 1.235.513/AL ao caso, pois os servidores da Universidade Federal de Alagoas não eram regidos pela CLT. Mantendo a equivocada premissa relativa ao regime jurídico aplicável aos servidores do BACEN, como se não tivessem sido reconhecidos como servidores públicos na ADI 449/DF, que julgou inconstitucional o artigo 251, da Lei 8.112/90, com efeitos ex tunc. Portanto, os servidores do BACEN sempre foram estatutários desde a edição da referida lei que unificou os regimes jurídicos”;
    (ix) contra essa decisão, foram manejados embargos de divergência, pendentes de julgamento quando da propositura da reclamação.
    3. O reclamante aponta violadas a Súmula Vinculante nº 51 e a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE nº 462.636. 
    Alega desarmônica com o título executivo judicial emanado da Suprema Corte a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual outorgou ao Tribunal Regional Federal a competência para realizar compensação com reajustes coletivos de trabalhos anteriores. 
    Articula que a questão da compensação foi tratada expressamente na decisão transitada em julgado no processo de conhecimento e o argumento adverso – encampado pela Primeira Turma da Corte Superior – foi repelido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 462.636-DF. 
    Acresce que a decisão do Superior Tribunal de Justiça padece de erro material, ao aduzir que os servidores do Bacen não eram servidores públicos como aqueles “servidores civis do Poder Executivo” referenciados no recurso repetitivo STJ nº 1.235.513/AL e, principalmente, na Súmula Vinculante nº 51 desta Suprema Corte. Argui que a norma que hipoteticamente poderia embasar tal exegese é inexistente, pois foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal na ADI nº 449/DF. 
    Em abono de sua tese, cita a decisão proferida no RMS nº 22.307, na qual ratificado que compensações eventuais só seriam admissíveis com base nas hipóteses da Lei nº 8.627/1993. Deduz que “se o digno Relator, no Supremo Tribunal Federal, tinha consciência de que, de acordo com o julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os reajustamentos decorrentes de Acordos Coletivos de Trabalho, ainda sob o regime da C.L.T., teriam sido superiores aos concedidos aos servidores públicos federais estatutários e, ainda assim, conheceu e deu provimento ao Recurso Extraordinário do Sindicato, [então] por razões óbvias os reajustamentos resultantes do período trabalhista – que foi declarado inconstitucional pelo próprio STF com efeitos ex tunc – não podem ser compensados, sob pena de o provimento do Apelo Extremo não ter qualquer sentido. Aliás, tão tranquila já era a matéria, quando de tal decisum, que sequer houve recurso interno por parte do BACEN, tendo a r. decisão do Min. VELLOSO, transitado em julgado em 06/01/2006”.
    Requer a concessão de medida liminar, para determinar, desde logo, que (i) o Banco Central do Brasil cumpra a decisão e implemente o percentual vincendo de 28,86%, mês a mês, por se tratar de verba alimentar, pois os servidores do Bacen não obtiveram nenhum percentual oriundo das Leis 8.622 e 8.627/1993, até que se liquide os valores definitivos a que fazem jus, quando, então se fará o cálculo final e (ii) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado até o julgamento de mérito da reclamação. 
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, de forma a reconhecer a violação perpetrada contra a Súmula Vinculante nº 51, bem como a afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 462.636/DF e, nesse sentido, cassar o acórdão do STJ no Recurso Especial n.º 1.439.802, assentando a impossibilidade de qualquer compensação com reajustes anteriores à referida decisão.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Em contestação, o Banco Central do Brasil alega: (i) a ausência de aderência da decisão reclamada com os paradigmas suscitados pelo reclamante; (ii) a inadmissibilidade do pedido de tutela mandamental contra o beneficiário da decisão impugnada e (iii) a ausência de contrariedade à Súmula Vinculante nº 51 ou o desrespeito à autoridade do STF, a uma porque o STJ, no acórdão reclamado, não chegou a apreciar as questões que envolveriam a aplicação daquele enunciado ou do decidido no RE nº 462.636-5/DF, a duas porque os pressupostos fáticos no processo originário são distintos dos que justificaram a edição da súmula e a três, porque o conteúdo do dispositivo no RE nº 462.636-5/DF é que o Banco Central teria, de fato, direito à compensação, e não direito à incorporação do percentual. 
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela improcedência do pedido da reclamação, mediante parecer assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A CASSAR O ACÓRDÃO AGRAVADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESSA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.  
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na presente reclamação, aponta-se a contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante nº 51 e ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 462.636, processo de índole subjetiva em que figura como parte o ora reclamante.
    3. Eis o teor do mencionado verbete vinculante: 
    “O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais”. 
    4. Por sua vez, no RE nº 462.636, dado provimento ao apelo extremo do Sindicato com o fito de garantir o reajuste de 28,86% aos servidores do Banco Central do Brasil, com a ressalva de que, na execução do julgado, seja feita a compensação de eventual aumento já recebido pelos servidores. Colaciono a referida decisão:
    “DECISÃO: - Vistos. 
    A Segunda Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL, ao entendimento de que os servidores do Banco Central do Brasil não têm direito ao recebimento do reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares por meio das Leis 8.622/93 e 8.627/93, porquanto, em 1993, eram considerados bancários, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e receberam reajustes maiores do que os servidores públicos federais. Assim, entendeu que, para fins de reajustes salariais, não se poderia admitir que fossem regidos pela CLT bem como pela Lei 8.112/90. 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos. Daí os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta. Sustenta, no mérito, que os servidores do Banco Central do Brasil sempre foram servidores federais autárquicos, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e com a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos ex tunc, do art. 251 da Lei 8.112/90. Admitidos os recursos, subiram os autos. 
    O Eg. Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial (fls. 1.290-1.299). 
    A Procuradoria Geral da República, em parecer lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Prof. Geraldo Brindeiro, opinou pelo provimento do recurso (fls. 1.366-1.370). Autos conclusos em 05.10.2005. 
    Decido. 
    Destaco do parecer da Procuradoria Geral da República, fls. 141-144, lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral, Prof. Geraldo Brindeiro: 
    “(...) 6. Preliminarmente, o recurso não merece ser conhecido no que aponta como ofendido os incisos XXXIV, LIV e LV do art. 5° da Carta Constitucional, eis que não prequestionados no acórdão a quo. Ademais, os embargos de declaração opostos, às fls. 1208/1210, não abordaram os artigos em epígrafe, devendo incidir os óbices das súmulas 282 e 356 do egrégio Supremo Tribunal Federal. 7. Por outro lado, mesmo que restasse caracterizada a ofensa ao art. 5° da Carta Magna, esta seria, quando muito, de maneira reflexa, o que também inviabilizaria a interposição do recurso extraordinário. 
    8. Entretanto, observo estar prequestionado o art. 37, X, da Constituição Federal, em face do correto manejo dos embargos de declaração, devendo o recurso ser conhecido por esse fundamento. 9. Ademais, o dispositivo constitucional foi suscitado desde a instância ordinária, como se observa do relatório do acórdão a quo, acostado à fl. 1.195 e a matéria versada nos autos tem estreita ligação com a Constituição Federal, eis que atinente ao pleito de extensão do reajuste de 28,86%, concedido pelas Leis n°s 8.622/93 e 8.627/93.
    10. Sobre o tema, esse Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RMS n° 22.307, de relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, em que era discutido o direito de servidores públicos federais civis ao mesmo reajuste com base no índice de 28,86%, ora em questão, entendeu que esse consubstancia-se na revisão geral prevista no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.
    11. Do voto do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, cabe ressaltar:
    ‘Senhor Presidente, sob pena de caminhar-se para verdadeiro paradoxo, fulminando princípio tão caro às sociedades que se dizem democráticas, como é o da isonomia, não vejo como adotar óptica diversa em relação ao pessoal do Executivo Federal, já que o militar foi contemplado. As premissas assentadas por esta Corte quando da deliberação administrativa continuam de pé e mostram-se adequadas ao quadro vertente. Houve revisão geral de vencimentos, deixando-se de fora os servidores civis. Apanhada esta deficiência e em face da auto-aplicabilidade do preceito constitucional, Legislativo, inclusive Tribunal de Contas da União, Judiciário e Ministério Público, cujos servidores integram o próprio Executivo, determinaram a inclusão do reajuste nas folhas de pagamento, tendo como data-base janeiro de 1993. Nisso, deram fidedigna observância ao preceito constitucional que prevê a revisão a ser feita na mesma data e sem distinção entre civis e militares. Assim, o ato atacado exsurge contrário à ordem jurídica constitucional em vigor, valendo notar que de duas uma: ou Legislativo, Tribunal de Contas da União, judiciário e Ministério Público agiram em homenagem à Carta da República, e então procede a irresignação dos recorrentes, ou a vulneraram. Pelas razões acima lançadas, excluo esta última conclusão.’ 
    12. Decidiu-se naquela sessão ser a regra contida no art. 37, X, da Constituição da República auto-aplicável para garantir o índice de 28,86% a todas as categorias de servidores públicos civis e militares não contemplados pela Lei n° 8.627/93.
    13. Este caso, contudo, em se tratando de servidores do BACEN, autarquia federal, é um tanto peculiar. É que, à época dos reajustes instituídos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, os servidores do BACEN, por força do art. 251 da Lei n° 8.112/90 -- posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal -- submetiam-se às disposições da CLT e da Lei n° 4.595/64, que os classificava como bancários e, neste contexto, constatou o acórdão recorrido, teriam recebido reajuste superior aos 28,86%, no montante de 37,06%.
    14. Embora é certo que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado, nos autos da ADI n° 449-DF (j. 29/8/96, RTJ 162, 11/97) a inconstitucionalidade do art. 251 da Lei nº 8.112/90 frente ao art. 39 da Constituição da República (antes do advento da Emenda nº 19/98), assentando serem os funcionários do Banco Central submetidos ao regime jurídico único dos servidores públicos da União, verificou o acórdão recorrido que os reajustes concedidos entre 1° de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996 aos funcionários do Banco Central na condição de celetista, teriam sido incorporados aos seus vencimentos por força do art. 19, caput, da Lei n° 9.650/98, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central.
    15. Nesta situação, a questão sobre a efetiva percepção de índices superiores ao percentual ora visado, por força da Lei n° 9.650/98, escapa ao contencioso constitucional, bem como demanda a reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.
    16. Penso, todavia, que, em virtude do efeito ex tunc, da mencionada ação direta de inconstitucionalidade, que afastou do cenário jurídico o art. 251 da Lei nº 8.112/90, é devido aos servidores do Banco Central, posto que submetidos ao regime jurídico único, conforme art. 39 da Constituição Federal (em sua redação anterior ao advento da EC n° 19), o reajuste de 28,86%, de ordem geral, estabelecido pela Lei n° 8.622/93, o qual, como já referido anteriormente, com base no art, 37, X, da Constituição Federal e na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, deve ser estendido a todas as categorias de servidores públicos indistintamente.
    17. Válido ressaltar, com esse entendimento, o aresto a seguir:
    ‘Servidores Civis da União: ‘o reajuste de 28.86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais (Súmula 672)’ (AI n° 446.829 AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 11/05/2004, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJ de 27/08/2004). 
    18. Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, o parecer é pelo provimento deste recurso extraordinário, para garantir o reajuste de 28,86% aos servidores do Banco Central, com a ressalva de que, na execução do julgado, seja feita a compensação de eventual aumento já recebido pelos servidores. (...).” (Fls. 1.366-1.370)
    Correto o parecer, que adoto. 
    É certo que o Supremo Tribunal Federal, julgando embargos declaratórios opostos ao RMS 22.307-ED/DF, os recebeu, em parte, para determinar a compensação do reajuste deferido a diversas classes de servidores públicos civis e militares não contemplados pela Lei 8.627/93. Nesse sentido, também, foram as decisões proferidas no RE 285.535/AL (“DJ” de 16.8.2001), no AI 271.476-AgR/PA (“DJ” de 14.02.2001) e no RE 330.012/RJ (“DJ” de 13.5.2002). 
    Do exposto, conheço em parte do recurso e nessa parte dou-lhe provimento, compensando-se os reajustes porventura deferidos, nos termos decididos por esta Corte”(grifei). 
    3. O ato reclamado, a seu turno, encontra-se assim fundamentado, verbis:
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DEFICITÁRIO. No estado dos autos, o discurso de ambas as partes, desarmônicos quanto ao mais, estão afinados na afirmação de que não há como se processar a liquidação do julgado sem definir se ela deve resultar simplesmente da aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, ou se o aludido percentual deve ser compensado com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos. Acórdão proferido em embargos de declaração que se anula para que outro seja prolatado decidindo a questão. 
    [...] São estas as questões ativadas nos recursos especiais: a) preclusão, ou não, da oportunidade para a impugnação à decisão do MM. Juiz Federal; b) nulidade, ou não, do acórdão porque deixou de julgar simultaneamente o outro agravo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal; c) nulidade, ou não, do acórdão em razão de omissão ou contradição; d) se vencidas as preliminares, compensam-se, ou não, os reajustes de salários acordados antes da edição das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993. 
    a) preclusão, ou não, da oportunidade para a impugnação à decisão do MM. Juiz Federal 
    Intimado a embutir na folha de pagamentos a quantia correspondente ao percentual de reajuste (28,86%), o Banco Central do Brasil opôs embargos de declaração. O MM. Juiz Federal recebeu-os como pedido de reconsideração e, como tal, fez por indeferi-lo. Diz-se, para o efeito de considerar preclusa a impugnação subsequente, que o pedido de reconsideração não interrompe os prazos de recurso. Acontece que a impugnação não é um recurso. 
    Obiter dictum, essa questão só surgiu porque a liquidação se processou ao arrepio do rito próprio. Com efeito, o procedimento relativo ao cumprimento da sentença de condenação ao pagamento de obrigação pecuniária é um quando se trata de quantia certa, e outro quando essa quantia precisa ser liquidada. A liquidação se processa por cálculo aritmético, por arbitramento e por artigos. Em quaisquer dessas modalidades, pode haver impugnação. Se a impugnação disser respeito ao excesso de execução, o executado deve "declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação" (CPC, 475-L, § 2º). Quid, em relação à Fazenda Pública? Salvo melhor juízo, em se tratando da Fazenda Pública não há cumprimento de sentença, mas execução de sentença. O ponto de partida do cumprimento da sentença "é a abolição da actio iudicati (ou melhor, de um sucessivo processo autônomo) como instrumento processual indispensável à execução forçada das obrigações de pagar, sendo adotado um processo 'sincrético' abrangente das atividades de conhecimento e, ainda, dos procedimentos executórios, sob uma única e mesma relação jurídica processual" (Athos Gusmão Carneiro, Cumprimento da Sentença Civil, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, p. 43). O novo instituto não se aplica à execução contra a Fazenda Pública, em que a ação de execução subsiste (CPC, art. 730), tanto quanto os embargos à execução (CPC, art. 741). A execução contra a Fazenda Pública exige a citação, e o eventual excesso na execução deve ser alegado em embargos à execução. Aqui citação não houve, apenas uma intimação para o cumprimento da sentença. 
    b) nulidade, ou não, do acórdão porque deixou de julgar simultaneamente o outro agravo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal 
    Havendo dois recursos contra uma só decisão, tudo recomenda que sejam julgados simultaneamente. Não tendo ocorrido isso, a anulação do acórdão sub judice depende do reconhecimento de que há no agravo de instrumento interposto pelo Banco Central do Brasil matéria prejudicial ao que foi aqui decidido. Salvo melhor juízo, não é o caso. O termo final dos reajustes constitui questão comum a ambos os agravos de instrumento. O tribunal a quo decidiu que os reajustes estão limitados à data em que, reestruturando o seu quadro de pessoal, o Banco Central do Brasil, implantou o regime estatutário). Decidida essa questão, o julgamento do presente agravo de instrumento prejudica, no ponto, o daquele interposto pelo Banco Central do Brasil, e não o contrário. 
    c) nulidade, ou não, do acórdão em razão de omissão ou contradição
    No estado dos autos, o tribunal a quo decidiu que os reajustes têm como termo final o mês de novembro de 1996 e que o cumprimento do que qualificou como "obrigação de fazer" só é possível após a liquidação da obrigação de pagar. O discurso de ambas as partes, desarmônicos quanto ao mais, estão afinados na afirmação de que não há como se processar a liquidação do julgado sem definir se ela deve resultar simplesmente da aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, ou se o aludido percentual deve ser compensado com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos. 
    Lê-se nas razões do recurso especial interposto por Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito: 
    "Da forma com que se decidiu, transforma-se a execução em um atoleiro, porque não há como se calcular primeiro para, depois, extrair-se o próprio parâmetro do cálculo" (e-stj, fl. 547). 
    Está dito nas razões do recurso especial interposto pelo Banco Central do Brasil: 
    "Em que pese o v. acórdão ter determinado a realização do cálculo de liquidação observada a compensação imposta pelo título judicial exequendo, não explicitou quais os reajustes compensáveis (dedutíveis) com o reajuste judicialmente concedido (28,86%), dado imprescindível para a realização dos cálculos" (e-stj, fl. 590). 
    Essa impossibilidade já havia sido denunciada no âmbito dos embargos de declaração por ambas as partes: 
    "... não é possível fazer-se o cálculo de liquidação sem se definir o respectivo percentual a ser objeto do cálculo (embargos de declaração opostos por Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - e-stj, fl. 459). 
    "Em que pese o v. acórdão ter determinado a realização do cálculo de liquidação observada a compensação imposta pelo título judicial exequendo, não explicitou quais os reajustes compensáveis com o reajuste judicialmente concedido (28,86%)" - (embargos de declaração opostos por Banco Central do Brasil, e-stj - fl. 483). 
    A situação é curiosa, porque a omissão importou também em contradição, decorrente, esta, de uma decisão que não pode ser cumprida por falta de parâmetros. 
    d) se vencidas as preliminares, compensam-se, ou não, os reajustes de salários acordados antes da edição das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993
    O tema não foi decidido pelo tribunal a quo, e precisamente por isso o acórdão que prolatou é nulo. 
    Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial interposto pelo Banco Central do Brasil para que, anulado o acórdão proferido nos embargos de declaração outro seja prolatado, suprindo-se a omissão – prejudicado o recurso especial interposto pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito” (destaquei).
    4. Emerge do acórdão reclamado que o Superior Tribunal de Justiça adstringiu-se a cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em razão da ocorrência de error in procedendo no julgado, isto é, omissão pela Corte regional ao julgar o agravo de instrumento. Consoante se denota do dispositivo do recurso especial do Banco Central do Brasil, este foi conhecido “para que, anulado o acórdão proferido nos embargos de declaração outro seja prolatado, suprindo-se a omissão – prejudicado o recurso especial interposto pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito”.
    5. Nesse contexto, o acórdão reclamado não se amparou acerca da tese arguida pelo reclamante.
    6. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    7. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    8. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não